Tribunal: TJDFT
Processo: 0727265-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727265-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA VIEIRA ALVES RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO PEREGRINO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando a matéria discutida no presente recurso, em complemento ao despacho de Id 74549486, DETERMINO sejam os terceiros interessados cadastrados na origem intimados, bem como as Fazendas Públicas do Distrito Federal e de Goiás, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora